Tribunal: STF
Processo: RE 507592
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-06
Data de publicação: 2011-09-06

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no recurso extraordinário. Conversão em agravo regimental, conforme pacífica jurisprudência desta Suprema Corte sobre o tema. Reenquadramento. Lei nº 8.460/92. Impossibilidade. Equiparação de vencimentos. Princípio da Isonomia. Incidência da Súmula nº 339/STF. Precedentes.



    1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido da impossibilidade do Poder Judiciário proceder à equiparação de vencimentos de servidor público com fundamento no princípio da isonomia.



    2. Agravo regimental não provido.